Tribunal: CARF
Processo: 19515.721135/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721135/2017-97
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1402-001.725 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara /2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Assunto
GLOSA DE DESPESAS
Recorrentes
SOARES PENIDO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (Suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Recife - PE, através do acórdão 11-59.737, que julgou PROCEDENTE, EM PARTE, a
impugnação do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721135/2017-97
Fl. 2744
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721135/2017-97

Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os autos de
infração de fls. 649/719, através dos quais foi constituído o crédito tributário
referente ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, à Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL e ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
O crédito tributário total importou em R$ 54.510.447,41, conforme Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal (fls. 796/798).
2.

De acordo com os autos de infração e com o Relatório
Fiscal de fls. 720/795, o lançamento, que se refere aos anos-calendário 2012 a
2015, decorreu de (i) glosa de despesas sem comprovação ou de
responsabilidade de empresas pertencentes a grupo econômico; (ii) adições
referentes a ganho de capital não computadas na apuração do lucro real e da
base de cálculo negativa da CSLL; (iii) falta de recolhimento de IRPJ e da
CSLL sobre base de cálculo estimada e (iv) pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado.
3.

A multa proporcional é exigida no percentual de (i) 150%
para a infração relativa à glosa de despesas, (ii) de 75% e 150%, conforme a
data do fato gerador, para a infração referente às adições não computadas no
lucro real e na base de cálculo da CSLL e (iii) de 75% para o lançamento do
IRRF.
4.

Efetuou-se Representação Fiscal para Fins Penais.
5.

Foi responsabilizado solidariamente, com fulcro no art.
135, III, do CTN, o diretor-presidente da empresa, Thadeu Luciano Marcondes
Penido, tão somente em relação ao crédito tributário exigido com a multa
qualificada.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
A contribuinte apresentou impugnação de fls. 898/936, alegando, em
síntese:

a) que, na qualidade de sociedade holding, arca com despesas
necessárias às suas atividades próprias, tais como consultorias, pagamentos a
diretores, serviços jurídicos e outros;

b) decadência do lançamento do IRRF para os fatos geradores
ocorridos entre 12/01/2012 e 27/11/2012;

c) que todos os pagamentos por ela efetuados correspondem a
despesas que efetivamente suportou e cuja motivação está demonstrada, razão
por que não caberia o lançamento do IRRF por pagamentos sem causa.
Acrescenta que, no caso de pagamentos a beneficiários conhecidos, sobre eles
deveria recair a autuação, e não sobre a fonte pagadora;

d) que é indevida a cobrança de multa isolada após o
encerramento
do
ano-calendário,
como
também
sua
exigência
concomitantemente com a multa proporcional e
Fl. 2745
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721135/2017-97

e) que a multa qualificada possui caráter confiscatório e que não
se verificaram as condições legais para a sua aplicação.
7.

O imputado responsável solidário apresentou impugnação
de fls. 872/886, alegando, em síntese:

a) que a autoridade fiscal, tendo ressalvado que a
responsabilização solidária se dera apenas para a parte do crédito vinculada
à multa qualificada, não poderia ter responsabilizado o impugnante em
relação ao crédito do IRRF, que teve a multa estabelecida em 75%;

b) que não caberia sua responsabilização apenas pelo fato de ser
diretor-presidente da autuada, sem qualquer menção a ato ou fato específico
que conformasse conduta ilícita entre as previstas no art. 135, III, do CTN,
base legal para a responsabilização e

c) que não houve prova do dolo a justificar a qualificação da
multa.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
DAR PROVIMENTO PARCIAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
DESPESAS
OPERACIONAIS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
NECESSIDADE. EFETIVIDADE.
Para que uma despesa seja dedutível, é necessário que seja normal, usual e
necessária à atividade da empresa, que seja comprovada por meio de
documentação hábil e idônea e que haja prova da efetiva prestação dos
serviços de que decorreu o dispêndio.
RATEIO DE CUSTOS OU DESPESAS. EMPRESAS DO MESMO
GRUPO.
É possível a concentração, em uma única empresa, do controle dos gastos
referentes a departamentos de apoio administrativo centralizados, para
posterior rateio dos custos e despesas administrativas comuns entre empresas
que não a mantenedora da estrutura administrativa.
As despesas rateadas devem ser calculadas com base em critérios razoáveis e
objetivos, previamente ajustados, formalizados por instrumento firmado
entre os intervenientes.
MULTA ISOLADA E MULTA PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
É cabível a aplicação da multa por falta de recolhimento das estimativas
mensais concomitantemente com a multa proporcional referente ao tributo
devido e não pago ao final do período, haja vista as respectivas hipóteses de
incidência cuidarem de situações distintas.
Fl. 2746
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721135/2017-97

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
NORMAS APLICÁVEIS.
Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e pagamento
estabelecidas para o imposto de renda.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Estão sujeitos à incidência do imposto de renda, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, os pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiros, contabilizados ou não, quando não for identificada a
sua causa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
GANHO DE CAPITAL. ADIÇÃO NÃO COMPUTADA NA APURAÇÃO
DO LUCRO REAL E DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL. MATÉRIA
NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for este o meio
pelo qual devam ser provados os fatos alegados.
ATIVIDADE VINCULADA. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente
editados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
IRRF. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU
SEM CAUSA. DECADÊNCIA.
A incidência do IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados
encerra hipótese de tributação exclusiva na fonte, constituindo-se o crédito
mediante lançamento de ofício. Inaplicável, portanto, a regra decadencial
prevista no § 4o do art. 150 do CTN.
Fl. 2747
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721135/2017-97

LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES. INTENÇÃO DO AGENTE.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (CTN, art. 138)
CONDUTA DOLOSA. MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a conduta dolosa do sujeito passivo, aplica-se a multa
qualificada prevista na legislação de regência. Reduz-se a penalidade a 75%
quando não provada a conduta dolosa na prática da infração.
DIRETORES. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI E
CONTRATO
SOCIAL.
CRÉDITOS
RESULTANTES.
RESPONSABILIDADE.
Os diretores da pessoa jurídica são responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Houve o seguinte decisum:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, nos termos do relatório e
voto que integram o presente julgado, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, para:
I) IRPJ e CSLL:
a) Declarar a definitividade das exigências decorrentes da infração
"Adições não computadas na apuração do Lucro Real e na Base de Cálculo da
CSLL", sobre as quais incidem juros de mora e multa de ofício de 75% para
todos os fatos geradores;
b) Manter as exigências decorrentes da infração "Despesas não
Necessárias", sobre as quais incidem juros de mora e multa de ofício de 150%
para os fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2012 e 2013 e de 75%
para os demais fatos geradores;
c) Manter a exigência de retificação nos saldos dos prejuízos fiscais e da
base de cálculo negativa da CSLL, nos termos do lançamento fiscal.
II) Multa Isolada: Manter a multa isolada aplicada em face da falta de
recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a base estimada.
III) IRRF:
a) Rejeitar a preliminar de decadência;
b) Manter integralmente a exigência.
IV)
Responsabilidade
Solidária:
Confirmar
a
imputação
de
responsabilidade solidária do senhor Thadeu Luciano Marcondes Penido
Fl. 2748
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721135/2017-97

relativamente ao crédito tributário do IRPJ e da CSLL exigidos com a multa
qualificada de 150% e excluí-lo do polo passivo relativamente às demais
exigências.
Recorre-se de ofício ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, nos termos da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.

Do Recurso Voluntário:
O contribuinte principal, Soares Penido, tomou ciência da decisão a quo em
11/07/2018, e apresentou o recurso voluntário em 10/08/2018 (fls. 2373 e ss), ou seja,
tempestivamente.
O responsável solidário Sr. Thadeu Luciano Marcondes Penido tomou ciência em
25/07/2018, apresentando o recurso voluntário em 24/08/2018 (fls. 2484 e ss), ou seja,
tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.
No que tange ao recurso de ofício, a decisão de piso exonerou a qualificação da
multa de ofício, no que tange à infração “despesas não necessárias” para os anos-calendário de
2014 e 2015. Considerando que o valor tributável nesta infração foi de R$ R$ 15.606.788,46, e a
redução da multa de 150% para 75%, o valor exonerado de multas, ao final, está bem aquém e
não atende os requisitos da Portaria no 2, de 17/01/2023.
Por conseguinte, só resta a ser apreciado o recurso voluntário, e no que tange ao
decidido na decisão a quo e a petição do contribuinte (fl. 261), pelo qual teria já regularizado
infrações de ganho de capital, restaram a serem julgadas a seguintes matérias:
- glosa de despesas;
- questão do IRRF – pagamento sem causa ou a beneficiários não identificado;
- multas isoladas – impossibilidade a cobrança após encerrado o ano-calendário;
- multa qualificada que restou em relação aos anos-calendário de 2012 e 2013.
- sujeição passiva solidária do Sr. Thadeu Luciano Marcondes Penido

Do recurso voluntário:
Durante o procedimento fiscal, a autoridade fiscal apurou, concomitante, mas não
exatamente os mesmos valores das despesas glosadas, todos os valores de pagamentos realizados
pela recorrente, que não tiveram causa ou o beneficiário comprovados, e aplicou sobre estes
valores o imposto (IRRF) previsto no art. 61 da lei 8.981/1995.
Fl. 2749
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721135/2017-97

Nas palavras da autoridade fiscal:
A partir da análise efetuada pela fiscalização, restou demonstrado que a SOARES
PENIDO efetuou pagamentos de obrigações de terceiros ou por serviços que não
tiveram sua efetivação comprovada, ou, ainda, deixou de apresentar à
fiscalização os comprovantes de uma série de pagamentos realizados. Assim, os
referidos dispêndios ocorreram sem que tenha sido comprovada a operação ou a
causa para os referidos pagamentos.
No item que a fiscalização discorreu sobre os motivos que ensejaram as glosas de
despesas indevidamente utilizadas no resultado dos exercícios fiscalizados, foram
apresentados também os elementos caracterizadores da situação prevista no
artigo da lei referido - pagamento a beneficiário não identificação e pagamento
com a causa não comprovada. A fiscalização, transcreve esses elementos:
a) pagamentos realizados por serviços que tiveram como beneficiárias outras
empresas do grupo, como por exemplo, aqueles em favor da MICHAEL PAGE.
b) pagamentos por serviços que não tiveram a sua efetivação comprovada, como
nos casos dos serviços prestados por empresas que tem como sócios
administradores pessoas que participam da governança da empresa, que são os
casos da MJ2R SERV TEC e a BELFIORE BORGES CONSULTORIA. No caso
dessas empresas, se o serviço foi prestado, considerando as cláusulas
contratuais, a SOARES PENIDO não foi a beneficiária.
c) pagamentos ou reembolsos de quantias vinculadas à LITORÂNEA
TRANSPORTES. Restou devidamente comprovado que os pagamentos/reembolsos
deveriam ser realizados pela pessoa do Diretor-presidente da autuada, não
havendo motivação ou causa para os referidos dispêndios.
c) falta de apresentação de documentos que embasaram os lançamentos
contábeis.
O fato gerador do imposto exclusivo na fonte é o pagamento que não
necessariamente ocorre no mesmo mês da escrituração da receita. Assim, os
valores que foram lançados como despesas na conta PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS em 2012, vinculados à LITORÂNEA TRANPORTES, e que só foram
efetivamente pagas em 2013, apenas nesses momentos ocorre a obrigação
tributária. Neste caso, será considerado, especificamente quanto ao beneficiário,
os seguintes pagamentos que foram descritos neste Relatório:
 R$1.000.000,00 em outubro de 2012 em vez de R$5,5 milhões lançados como
despesas;
•
R$450.000,00 nos meses de novembro e dezembro de 2012 e nos meses de
abril, maio , julho e agosto de 2013; e
•
R$1.800.000,00 no mês de junho de 2013.
Situação semelhante, também relacionada a pagamentos a LITORÂNEA, ocorreu
quando a autuada escriturou dois pagamentos realizados em 2014,
R$1.374.138,83 e R$76.513,06, apenas em 01/12/2015, conforme consta na
planilha INDEN 15 do arquivo DESPESAS ADMINISTRATIVAS. Assim, os
dispêndios foram considerados sem causa, respectivamente, nos meses de julho e
dezembro de 2014. Na mesma planilha constam outros quatro pagamentos
Fl. 2750
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721135/2017-97

realizados em outros meses do ano de 2015 que foram contabilizados como
despesa apenas no mês de dezembro. A fiscalização realizou os ajustes, conforme
consta no final da planilha referida.

Assim, houve, com base nas despesas glosadas às quais a recorrente não
apresentou a devida comprovação da sua motivação, ou valores pagos sem a devida identificação
do beneficiário, uma apuração destes pagamentos, e com base destes, houve a lavratura do auto
de IRRF.
Após sua impugnação, a decisão a quo assim fundamenta a manutenção desta
autuação de IRRF:
I.2.2 - Do Mérito
105.
Considera a autoridade fiscal que, ao discorrer sobre os motivos
que ensejaram as glosas das despesas, foram apresentados os elementos
caracterizadores dos pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado.
106.

A impugnante reitera que as despesas foram próprias de uma
holding e que foram devidamente demonstradas na sua peça de defesa.
Acrescenta que, por mais que se discuta a dedutibilidade dos dispêndios, não
houve dolo ou sonegação, pelo que não se aplicariam as regras do art. 71 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, c/c a Lei no 8.137, de 27 de dezembro de
1990.
107.

Sustenta que as regras de dedutibilidade não se confundem com a
punição (sic) prevista no artigo 61 da Lei no 8.981, de 1995. Defende a tese de
que no caso de pagamento sem causa o beneficiário é conhecido, e é sobre ele
que deveria recair a tributação, entendendo que a imposição do IRRF representa
verdadeira penalidade, o que seria vedado pelo art. 3o do CTN.
108.

A alegação da inexistência de dolo ou sonegação, no que diz
respeito ao lançamento do IRRF, é inoperante no presente processo, haja vista
que, como bem compreendeu a impugnante, não houve qualificação da multa de
ofício, que está sendo exigida no percentual de 75%. Portanto, não se há de falar,
em relação ao IRRF, na hipótese prevista no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.
109.

Ineficaz, também, a alusão à Lei no 8.137, de 1990. Nos termos da
Portaria RFB n° 2.439, de 21 de dezembro de 2010, à fiscalização compete
verificar a ocorrência de fatos que, em tese, configurem crimes definidos nos arts.
1o e 2o da referida lei, formalizando a representação fiscal para fins penais, que
observará o rito prescrito no art. 4° da citada Portaria.
110.

De conseguinte, tais processos não seguem o rito especial previsto
no Decreto n° 70.235, de 1972, não sendo este órgão colegiado competente para
examinar questões a eles atinentes.
111.

Não prospera, de igual, o argumento de que o IRRF deveria ser
exigido do beneficiário do pagamento e de que, na forma em que ora é lançado,
representa punição.
112.

A norma que dá sustentação à presente exigência, qual seja, o art.
61 da Lei no 8.981, de 1995, é clara no sentido de que a tributação é exclusiva na
fonte e de que o sujeito passivo da obrigação é a pessoa jurídica que efetua o
Fl. 2751
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721135/2017-97

pagamento. Renova-se, nesse passo, o tanto já assente sobre a atividade
vinculada deste órgão colegiado, a quem é defeso examinar a legalidade ou
constitucionalidade das normas.
113.

Alega a impugnante que as regras para a dedutibilidade das
despesas não se confundem com as do pagamento sem causa.
114.

Com efeito, as regras não se confundem, até porque as hipóteses
de incidência são distintas. Não há, porém, incompatibilidade entre si.
Transcrevo ementa exarada pelo Primeiro Conselho de Contribuintes, atual
CARF, que admite a coexistência da glosa de despesas com a exigência do IRRF:
PAGAMENTO SEM CAUSA. Fica sujeito à incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pela pessoa
jurídica ou o recurso entregue a terceiros, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, ainda que esse pagamento resultar em
redução do lucro líquido da empresa. Nos termos do § 3o do Art. 61 da Lei no
8.981/1995, o valor pago será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto. (1o Conselho de
Contribuintes - ACÓRDÃO 102-48.693, em 08.08.2007. Publicado no DOU em
12.06.2008) (g.n.)
115.

Conforme já analisado anteriormente, a autuada efetuou
pagamentos não comprovados, ou relativos a obrigações de terceiros, ou em
contrapartida a serviços cuja efetiva prestação não restou comprovada.
Caracterizou-se, assim, o pagamento sem causa, hipótese prevista para o
lançamento do IRRF, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.

Na sua peça recursal, se posiciona a recorrente que todas as despesas foram
efetivas da recorrente, envolvendo a contratação de diversos serviços. Procura descrever a
motivação dos pagamentos efetuados, principalmente no tópico que procura comprovar as
despesas glosadas.
Contudo, há vários pagamentos que estão dispersos, e ficaram muito difíceis de se
associar a qual despesa, e os critérios utilizados, bem como a linha de defesa do contribuinte
associada.
Detive-me em procurar tais informações nos autos, e não as localizei
corretamente.
Assim, entendo da necessidade de ser trazido aos autos todos os valores
discriminados de pagamentos considerados sem causa, especificamente, correlacionando-os com
as despesas glosadas, em forma de tabela.
Desta vinculação, tabelada entre despesas glosadas e pagamentos sem causa, o
contribuinte deve ser intimado a esclarecer quais as comprovações e motivações trazidas aos
autos nas suas defesas.
Só assim, haveria condições de verificar as informações de despesas glosadas com
as provas apresentados, e associá-las diretamente à infração de pagamento sem causa, para a
devida análise da sua validade ou não.
Fl. 2752
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721135/2017-97

Após concluída a diligência, deve ser elaborado relatório conclusivo circunscrito à
questão inerente à diligência, e dado ciência ao contribuinte para se manifestar a respeito no
prazo de 30 (trinta) dias, e após, retornar os autos para este CARF.
Conclusão:
Assim, considerando o exposto acima, VOTO no sentido de PROPOR
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA do presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 2753
DF CARF MF
Original